Tribunal: TJES
Processo: 0000725-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALYTON MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa. A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em razão do decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o Estado perde o direito de punir em razão do decurso do tempo, conforme previsto no art. 107, IV, do Código Penal.
4. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação ou a improcedência de seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada.
5. A pena fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão sujeita-se ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.
6. No caso concreto, a denúncia foi recebida em 27 de março de 2019, e a sentença condenatória foi publicada em 20 de outubro de 2023, ultrapassando o prazo prescricional de 04 (quatro) anos entre as referidas causas interruptivas.
7. A prescrição da pretensão punitiva impede o exame do mérito da causa, sendo questão preliminar que deve ser reconhecida de ofício, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido para declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, IV. Código de Processo Penal, art. 61.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000725-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALYTON MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Talyton Martins
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Criminal de Vitória, às fls. 150/153v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
art. 155,

§ 4º
,

I, c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
0
1
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses
d
e reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de
06

(
s
eis
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

A
Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
12724502
,
opina no sentido de que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário acompanhar o parecer ministerial, e
reconhecer
extinção da punibilidade de
Talyton Martins
em
decorrência
d
a prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
1
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses
d
e reclusão
,
pela prática do crime

estabelecido no art. 155, § 4º, I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4

(
quatro
) anos
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Na hipótese dos autos, denota-se que
a denúncia foi recebida na data de

27
de
março
de 20
19
(decisão à fl. 96 dos autos físicos), enquanto a
sentença condenatória foi publicada em
20
de
outubro
de 2023
(certidão à
fl.
154
dos autos físicos).

Portanto, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
04
(
quatro
) anos de reclusão
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
art. 155, § 4º, I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
s pedidos defensivos
.

Pelo exposto,

conheço o recurso

para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

TALYTON MARTINS
quanto ao crime do
art. 155, § 4º, I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso
IV
, 109, inciso V, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 27 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)